Tribunal: TJSP
Processo: 1014176-30.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Locação de bens móveis – Equipamentos de tradução simultânea - Ação monitória - Débito expresso em 4 notas fiscais - Sentença parcial procedência, excluído apenas o crédito incluído a título de honorários advocatícios – Recurso da embargante – Manutenção do julgado – Cabimento – Singela alegação no sentido de que a embargada não apresentou o contrato de locação e não especificou qual teria sido o

Ementa:
Locação de bens móveis – Equipamentos de tradução simultânea - Ação monitória - Débito expresso em 4 notas fiscais - Sentença parcial procedência, excluído apenas o crédito incluído a título de honorários advocatícios – Recurso da embargante – Manutenção do julgado – Cabimento – Singela alegação no sentido de que a embargada não apresentou o contrato de locação e não especificou qual teria sido o evento que o originou – Inconsistência fática e jurídica - Inicial instruída com documentação fiscal completa e idônea, onde há expresso lançamento da qualificação da devedora, seu endereço comercial, o CNPJ e a origem do débito locatício – Embargante que limitou-se a arguir 'excesso de cobrança' e a postular pela exclusão dos honorários advocatícios incluídos no cálculo inicial, prosseguindo-se com relação à diferença - Expedido o mandado monitório (juízo de verossimilhança), cabia à ré desconstituir convincentemente seu conteúdo – Inteligência dos arts. 700 e 701, do CPC.

Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014176-30.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ALQUIMIA SERVIÇOS DE MARKETING LTDA, é apelado MGM-TS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.718
Apelação no 1014176-30.2018.8.26.0068
Comarca: Barueri
Juízo de origem: 6a Vara Cível
Apelante: Alquimia Serviços de Marketing Ltda.
Apelada: MGM-TS Locação de Equipamentos de Áudio Ltda.
Classificação: Bens móveis Locação - Monitória
EMENTA: Locação de bens móveis – Equipamentos de
tradução simultânea - Ação monitória - Débito
expresso em 4 notas fiscais - Sentença parcial
procedência, excluído apenas o crédito incluído a título
de honorários advocatícios – Recurso da embargante –
Manutenção do julgado – Cabimento – Singela
alegação no sentido de que a embargada não
apresentou o contrato de locação e não especificou qual
teria sido o evento que o originou – Inconsistência
fática e jurídica - Inicial instruída com documentação
fiscal completa e idônea, onde há expresso lançamento
da qualificação da devedora, seu endereço comercial, o
CNPJ e a origem do débito locatício – Embargante que
limitou-se a arguir 'excesso de cobrança' e a postular
pela exclusão dos honorários advocatícios incluídos no
cálculo inicial, prosseguindo-se com relação à diferença
-
Expedido o mandado monitório (juízo de verossimilhança), cabia à ré desconstituir
convincentemente seu conteúdo – Inteligência dos arts.
700 e 701, do CPC.
Apelo desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação monitória ajuizada por “MGM-TS Locação de
Equipamentos de Áudio Ltda.” em face de “Alquimia Serviços
de Marketing Ltda.”, onde proferida sentença que julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
parcialmente procedente a pretensão deduzida para constituir, de
pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$
35.584,78, corrigido monetariamente desde a propositura e
acrescido de juros moratórios legais contados da citação, além de
condenar a embargante no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor da condenação, observada a gratuidade de justiça.
Aduz a empresa embargante que o julgado
merece integral reforma à argumentação, em síntese, de que não
restou comprovada a prestação dos serviços, na medida em que a
embargada sequer juntou o suposto contrato mantido entre as
partes, ou outro documento a evidenciar o vínculo jurídico. Por
fim, sustenta que ante a simplicidade da demanda, não se
justifica a fixação da verba honorária advocatícia no elevado
patamar de 15% sobre o montante da condenação.
Após contrarrazões, com pedido de condenação
da embargante por litigância de má-fé, haja vista o caráter
protelatório do recurso, vieram os autos conclusos a este relator.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
O apelo não comporta acolhimento.
A ação monitória foi promovida pela empresa
apelada mediante afirmação de que locou à empresa apelante
equipamentos de tradução simultânea pelo valor total de R$
70.870,72, representado pelas notas fiscais nos 4292, 4293, 4294,
4291 e 2796, todas com vencimentos previstos para o período
compreendido entre 20.07 e 29.07.2017 v. fls. 14/17.
Asseverou que a devedora pagou a quantia de R$
40.913,82, restando ainda a receber, dessa forma, R$ 39.534,69,
sendo certo que o digno Juízo da causa acabou por abater dessa
diferença apenas o importe de R$ 3.558,47, indevidamente
inserido na planilha de cálculo de fls. 02 a título de honorários
advocatícios (10%).
Ao apresentar embargos monitórios a ré não
impugnou especificamente as notas fiscais já mencionadas que,
diga-se, se mantiveram providas do nome comercial da devedora,
do endereço onde estabelecida, do número do seu CNPJ e das
quantias devidas, ou seja, deixou de tecer qualquer comentários
acerca de eventual falsidade ou indevida emissão por parte da
credora.
Ao contrário, cuidou a embargante de arguir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
“excesso de cobrança” porque a embargada teria incluído no
cálculo os já mencionados honorários sucumbenciais de 10% e,
em paralelo, com todas as letras consignou: “Logo, o decreto de
parcial procedência para excluir esta prematura exclusão é de
rigor, com o prosseguimento do feito para o saldo
remanescente, de R$ 35.558,47.” (sic fls. 78 grifo não
original)
De outro lado, a singela alegação no sentido de
que a petição inicial se mostrou lacunosa com relação às
atividades que teriam gerado o crédito em favor da embargada é
no mínimo inconsistente, na medida em que os documentos
fiscais são bastante claros em apontar que se tratava de locação
de equipamentos (de tradução simultânea).
Por derradeiro, cabe deixar claro, igualmente, que
resta incontroverso o fato de a embargante ter pagado parte do
débito, ou seja, os R$ 40.913,82 mencionados na própria
exordial da ação, haja vista a ausência de qualquer comentário de
sua parte, nesse sentido.
Destarte, não há como negar que a quantia
exigida se apresenta certa e exigível, a permitir à credora,
amparada em tais títulos, cobrar-se em procedimento célere que
guarda similitude com o procedimento executivo, certo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
digno Juiz da causa apreciou a inicial da ação monitória, realizou
cognição sumária valorando a prova escrita e, convencido do alto
grau de verossimilhança, concedeu a tutela monitória.
Nesse sentido: “Para tornar admissível o
processo monitório o documento há de ser tal que dele se possa
razoavelmente inferir a existência do crédito.
Tratar-se-á necessariamente de documento que,
sem trazer em si todo o grau de probabilidade que autorizaria a
execução
forçada
(os
títulos
executivos
extrajudiciais
expressam esse grau elevadíssimo de probabilidade), nem a
"certeza" necessária para a sentença de procedência de uma
demanda em processo ordinário de conhecimento, alguma
probabilidade forneça ao espírito do juiz. Como a técnica da
tutela monitória constitui um patamar intermediário entre a
executiva e a cognitiva, também para valer-se dela o sujeito
deve fornecer ao juiz uma situação na qual, embora não haja
toda aquela probabilidade que autoriza executar, alguma
probabilidade haja e seja demonstrada prima facie.” (extinto 2o
TACivSP - Apelação sem Revisão no 661.228-0/9 - 3a Câmara
- Relator Juiz RIBEIRO PINTO)
Nada há, de outro vértice, que ser alterado no que
pertine à mitigação do valor dos honorários advocatícios
sucumbenciais. Ao contrário, em observância ao comando do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
85, § 11, do Código de Processo Civil, ora são majorados para
17% sobre o valor da condenação.
Deixo de aplicar à apelante as penas por litigância
de má-fé, por não vislumbrar em sua conduta de recorrer o
necessário dolo processual.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da
embargante.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica